Tribunal: STJ
Processo: 5017563-69.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899890 - RS (2025/0116204-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONY RAMOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIZABETE RAMOS KUZNIER - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CHARLES ROBERTO DE POL - SC034785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 211 DO STJ,
E 282 E 356 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em cumprimento
de sentença. Na decisão, rejeitou-se a exceção de pré- executividade em
virtude da ausência da pretensão executória. No Tribunal
a decisão foi
a quo,
mantida.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA51903302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 41cbf543-f55b-4c5f-a45e-74e961c85c5d

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 41cbf543-f55b-4c5f-a45e-74e961c85c5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899890 - RS (2025/0116204-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONY RAMOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIZABETE RAMOS KUZNIER - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CHARLES ROBERTO DE POL - SC034785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 211 DO
STJ, E 282 E 356 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em
cumprimento de sentença. Na decisão, rejeitou-se a exceção de pré-
executividade em virtude da ausência da pretensão executória. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50992249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: cff7a8b7-b006-4b67-a29f-5edee1216c83

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo de
instrumento em cumprimento de sentença. Na decisão, rejeitou-se a exceção de pré-
executividade. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONTRA
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FICHAS FINANCEIRAS.
1.UTILIZANDO-SE QUALQUER DOS DOIS ENTENDIMENTOS REFERIDOS
NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VERIFICA-SE QUE
NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTIVA, NOS TERMOS EM
QUE ALEGADO PELA EXECUTADA.
2. AINDA QUE NÃO RESTE CARACTERIZADA NENHUMA SITUAÇÃO DE
EXCESSIVA DIFICULDADE PARA A OBTENÇÃO DOS DADOS NECESSÁRIOS Á
CONFECÇÃO DOS CÁLCULOS, TENDO EM VISTA QUE AS FICHAS
FINANCEIRAS ESTÃO A SUA DISPOSIÇÃO POR MEIO DE REQUISIÇÃO JUNTO
AO ÓRGÃO PAGADOR, HÁ QUE SE CONSIDERAR QUE O ART. 373, § 1o DO CPC
PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA EM VIRTUDE DA MAIOR
FACILIDADE DE A PARTE EXECUTADA OBTER A PROVA, O QUE É O CASO DOS
AUTOS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente,
o seguinte argumento:
a) ocorreu a pretensão da ação de execução porquanto o termo inicial do prazo
de iniciou com o trânsito em julgado no RE n. 677.730/RS, em
.
14/11/2014
Documento eletrônico VDA50992249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: cff7a8b7-b006-4b67-a29f-5edee1216c83

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Relativamente à litigância de má-fé, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da referida penalidade "exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de
direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)" (REsp 906.269). Desse modo,
indefiro o pedido de condenação da União às penas da litigância de má-fé. (...) No tocante
ao caso específico tratado nos autos - cumprimento da sentença proferida nos autos da ação
coletiva no 2006.34.00.006627-7/DF (0006542-44.2006.401.3400), ajuizada pela
Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER -, esta Corte decidiu,
consoante a jurisprudência pacífica do STJ, que o ajuizamento de ação de execução coletiva
pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão
executiva individual, o qual volta a fluir a partir do último ato processual da causa
interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. (...) No caso em
análise, conforme os elementos do processo, a execução individual foi proposta em
. Desse modo, utilizando-se qualquer dos dois entendimentos referidos na
29/02/2020
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não ocorreu a prescrição
pretensão executiva, nos termos em que alegado pela executada. Assim, não merece
prosperar a irresignação manifestada pela parte agravante neste ponto. (...) Na hipótese em
exame, ainda que não reste caracterizada nenhuma situação de excessiva dificuldade para a
obtenção dos dados necessários á confecção dos cálculos, tendo em vista que as fichas
financeiras estão a sua disposição por meio de requisição junto ao órgão pagador, há que se
considerar que o art. 373, § 1o do CPC prevê a possibilidade de inversão do ônus da em
virtude da maior facilidade de a parte executada obter a prova, o que é o caso dos autos.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA50992249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: cff7a8b7-b006-4b67-a29f-5edee1216c83

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 535, VI, do CPC; 197,
198, 202 e 204 do CC; 1o e 9o do DC n. 20.910/1932), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50992249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: cff7a8b7-b006-4b67-a29f-5edee1216c83

É o voto.
Documento eletrônico VDA50992249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: cff7a8b7-b006-4b67-a29f-5edee1216c83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.890 / RS
Número Registro: 2025/0116204-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005369520204047203 50175636920204040000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONY RAMOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELIZABETE RAMOS KUZNIER - INVENTARIANTE
ADVOGADO : CHARLES ROBERTO DE POL - SC034785
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONY RAMOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELIZABETE RAMOS KUZNIER - INVENTARIANTE
ADVOGADO : CHARLES ROBERTO DE POL - SC034785
TERMO
Documento eletrônico VDA51872539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: 60f191c0-7195-42a0-ab67-a15dbb745908

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: 60f191c0-7195-42a0-ab67-a15dbb745908